Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723698-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTORA: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA. RÉUS: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DESPACHO 1. A autora informa o bloqueio da conta bancária no processo de origem, razão pela qual pede a sua suspensão (ID no 42890362). 2. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que a liminar foi indeferida e a propositura da ação rescisória não inviabiliza a continuidade do processo no qual a decisão rescindenda foi proferida (CPC, art. 969). 3. Aguarde-se o prazo concedido aos réus para apresentação da defesa. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2023. ORelator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO